Tribunal: STF
Processo: RE 1462450
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APLICAÇAO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS I PARA AUTORIZAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A r. decisão i~pugnada foi proferida em consonância com o disposto no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil; 2. No mérito, a parte agravante não apresenta argumentos relevantes que autorizem ou justifiquem a reforma da r. decisão agravada; 3. Quanto aos critérios de pagamento do beneficio, para evitar dúvida na execução, razão assiste ao agravante. Assim, devem ser compensados os valores pagos a título de auxílio-reclusão com eventuais valores 'pagos a título de remuneração ao servidor, durante o período de condenação. Ademais, consoante expressamente solicitado na exordial, da quantia mensal de auxílio-reclusão paga aos requerentes (2/3 da remuneração do servidor preso), deve ser abatido o montante de dois salários mínimos, referente à pensão alimentícia em favor de Mariana Pereira de Freitas, filha do servidor preso. 4. Agravo legal parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A recorrente sustenta violação do artigo 13 da Emenda Constitucional nº 20/98.



    Assevera que o referido art. 13 da EC nº 20/98



    “[é] claro ao determinar sua aplicação também aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário, visto que se assim não fosse não teria feito menção aos servidores, já que o termo segurado compreende todos aqueles abrangidos pelo Regime Geral de Previdência Social, sendo certo que a lei, ainda mais de índole constitucional, não emprega palavras supérfluas, o que estaria ocorrendo se adotada a interpretação dada ao artigo em questão no v. acórdão recorrido.” 



    O Acórdão proferido em sede de juízo de retratação negativo ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-RECLUSÃO PARA DEPENDENTES. ART. 229 DA LEI Nº 8.112/90. INEXISTÊNCIA DE VALOR-LIMITE. ART. 13 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REVOGAÇÃO. 



    - Decorrente do sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional e pela legislação processual civil, o juízo de retratação tem a extensão da divergência constatada entre o julgamento proferido pelas instâncias recursais ordinárias e as teses definidas pelas instâncias competentes. Por esse motivo, e em favor da unidade do direito e da pacificação dos litígios e da otimização da prestação jurisdicional, o novo julgamento deve se ater ao objeto dessa divergência (incluídos os aspectos dela obrigatoriamente derivados ou inevitavelmente conexos), respeitados os mandamentos constitucionais e legais do processo. 



    - Previsto no art. 229, da Lei nº 8.112/1990, o auxílio-reclusão é benefício destinado à família de servidor público federal ativo preso, e não está sujeito a exigência de baixa renda, diferentemente do que ocorre no RGPS (a teor do disposto no art. 201, da Constituição Federal). - É verdade que o art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/1998 impunha limite máximo de renda bruta mensal para que esse benefício fosse pago a servidor público, mas antes de esse preceito transitório ser expressamente revogado pelo art. 35, II, da Emenda Constitucional nº 109/2019, a orientação jurisprudencial havia se firmado no sentido de essa restrição não era aplicada a servidores estatutários ocupantes de cargos efetivos, referindo-se apenas a servidores públicos vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS. 



    - No caso dos autos, a controvérsia diz respeito à concessão de auxílio-reclusão a dependentes de servidor público federal, pertencente aos quadros da Polícia Rodoviária Federal, preso preventivamente entre 13/11/2007 e 25/01/2008. 



    - O STF, ao decidir, sob a sistemática de repercussão geral, o RE nº 587.365, fixou a seguinte tese, sob Tema nº 89: “Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição Federal, a renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do auxílio-reclusão e não a de seus dependentes”. Do inteiro teor do acórdão depreende-se que foram analisados exclusivamente os dispositivos referentes ao Regime Geral de Previdência Social. A Lei nº 8.112/90 é citada apenas ao fim do julgamento, em extrato explicativo, não compondo quaisquer dos votos proferidos. Dessa forma, inaplicável ao caso dos autos o entendimento fixado no Tema 89. 



    - Agravo parcialmente provido. Juízo de retratação negativo.”



    Admitido o recuro extraordinário, os autos subiram a esta Corte.



    Decido.



    A questão posta no presente feito e devolvido a esta Corte diz sobre os requisitos do auxílio-reclusão previsto no art. 229 da Lei nº 8.112/1990, especialmente, quanto à exigência de baixa renda, a exemplo do que do que ocorre no RGPS.



    O voto condutor do acórdão recorrido consignou que “a legislação que estabelece o regime jurídico dos Servidores Públicos da União e que trata especificamente da concessão do beneficio em tela para os dependentes dos servidores, não limitou sua concessão aos dependentes de baixa renda”. Sob esse prisma, colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação: 



    “Sobre o auxílio-reclusão aos dependentes do servidor público, dispõe a Lei n° 8.112/1990, referente ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais:



    (...)



     Da leitura do referido, dispositivo, extrai-se que a limitação nele estabelecida - concessão de auxílio reclusão apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual, ou superior a R$360,00 - só se aplica ‘até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão aos servidores, segurados e seus dependentes’, ou seja, só se aplica aos servidores que não tenha,m uma norma que discipline a concessão do auxílio-reclusão aos seus dependentes. 



    Dessa forma, evidente a divergência de entendimento quanto à interpretação da norma constitucional acima referida, relativamente ao seu alcance, tendo em conta a disciplina do artigo 229 da Lei 8.112/90. Todavia, cumpre realçar que a legislação que estabelece o regime jurídico dos Servidores Públicos da União e que trata especificamente da concessão do beneficio em tela para os dependentes dos servidores, não limitou sua concessão aos dependentes de baixa renda. Assim, não pode o intérprete perpetrar tal distinção, já que o legislador não a fez. 



    Ademais, há entendimento sedimentado pelo Eg. STJ, segundo o qual a regra constante do art. 13 da EC n° 20/98 se aplica apenas aos servidores públicos vinculados ao RGPS, não se aplicando, portanto, aos servidores públicos estatutários detentores de cargos efetivos, justamente em vista de já haver lei disciplinando a matéria quando da edição da Emenda, a Lei 8.112/90, tendo esta sido recepcionada.”



    Essa compreensão está em sintonia com o entendimento firmado no âmbito da Primeira Turma desta Corte. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIORECLUSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Não é aplicável aos servidores públicos regidos por Regime Próprio de Previdência Social o julgamento proferido pelo Plenário no RE-RG 587.365, por ter declarado constitucional dispositivo do Decreto 3.048/99, Regulamento do Regime Geral de Previdência Social. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário, demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional de índole local, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 909.981/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/11/15 - grifei). 



    Também aplicando essa orientação em casos análogos, as seguinte decisões monocráticas: RE nº 855.441/PB, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/18; e ARE nº 1.309.838/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/3/21. 



    Por esclarecedor para o deslinde do presente feito, transcrevo passagem da segunda decisão anteriormente ciada:



    “A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem reconheceu como devido o auxílio-reclusão à família do servidor público estatutário ocupante de cargo efetivo nos moldes previstos no art. 229 da Lei n. 8.112/90, sem o limite de renda imposto no art. 13 da EC nº 20/98. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    Com o advento do art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/98, passaram a existir discussões no tocante à eventual limitação da remuneração do servidor para que fizesse jus ao auxílio-reclusão, eis que o dispositivo estabelece, in verbis: “Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social”.



    Vale destacar que apesar da norma constitucional acima transcrita prever posterior regulamentação por lei, no que concerne aos servidores públicos estatutários, o auxílio-reclusão já se encontrava regulamentado desde a edição da Lei 8.112/90, como já especificado.



    Dessa forma, conclui-se que a intenção do legislador constituinte derivado, ao instituir o benefício previsto no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/98, foi assegurar a sobrevivência dos dependentes do servidor de baixa renda vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, ou seja, os empregados públicos, os servidores temporários e os ocupantes exclusivamente dos cargos em comissão.



    Assim, o auxílio-reclusão é devido à família do servidor público estatutário ocupante de cargo efetivo nos exatos termos determinados pelo art. 229 da Lei 8.112/90, sem o limite de renda imposto no art. 13 da EC nº 20/98. (eDOC 36, p. 7-8)



    Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o posicionamento desta Corte sobre o tema: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Não é aplicável aos servidores públicos regidos por Regime Próprio de Previdência Social o julgamento proferido pelo Plenário no RE-RG 587.365, por ter declarado constitucional dispositivo do Decreto 3.048/99, Regulamento do Regime Geral de Previdência Social. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário, demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional de índole local, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 909.981-AgR, Rel. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24.11.2015). 



    Acrescento que a matéria atinente ao preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-reclusão do servidor público restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO–RECLUSÃO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI FEDERAL 8.112/1990. LEI COMPLEMENTAR 840/2011 DO DISTRITO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.211.110 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 828.289-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2015). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente